Tribunal: TJSP
Processo: 1003289-86.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente para declarar nulos os descontos realizados em conta bancária do autor, condenando os requeridos a devolver, em dobro, a quantia descontada, bem como a indenizá-lo em R$ 10.000,00 pelos danos morais sofridos. Insurgência do réu.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente para declarar nulos os descontos realizados em conta bancária do autor, condenando os requeridos a devolver, em dobro, a quantia descontada, bem como a indenizá-lo em R$ 10.000,00 pelos danos morais sofridos. Insurgência do réu.
ADESÃO A CLUBE DE SERVIÇOS. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva e solidária da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. Descontos de valores em conta do autor em decorrência de contratação por ele desconhecida. Origem da dívida não comprovada. Declaração de inexistência do contrato que se mantém.
DANOS MORAIS. Descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da requerente, que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano "in re ipsa").
"QUANTUM" INDENIZATÓRIO. "Quantum" indenizatório que deve ser mantido em R$ 10.000,00, à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta C. Câmara.

Recurso não provido.